Tribunal: TJSP
Processo: 2283854-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Pedido de substituição ou liberação de penhora sobre veículos automotores indeferido, considerando-se questão já decidida – Não apartada a estabilização dos critérios que ensejaram a manutenção da penhora, não bastando para afastar a preclusão a alternância de pedidos com argumentos diferentes - Pertinência das penhoras já deliberada em duas

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Pedido de substituição ou liberação de penhora sobre veículos automotores indeferido, considerando-se questão já decidida – Não apartada a estabilização dos critérios que ensejaram a manutenção da penhora, não bastando para afastar a preclusão a alternância de pedidos com argumentos diferentes - Pertinência das penhoras já deliberada em duas oportunidades – Impossibilidade de rediscussão - Decisão mantida – Recurso desprovido.